Tribunal: TJES
Processo: 5007152-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007152-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS LEONARDO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LARANJA DA TERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007152-44.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: AMANDA PEREIRA DA SILVA
PACIENTE: LUCAS LEONARDO DE SOUZA

Advogado do(a) IMPETRANTE: AMANDA PEREIRA DA SILVA - PB33320
Advogado do(a) PACIENTE: AMANDA PEREIRA DA SILVA - PB33320

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LARANJA DA TERRA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com o emprego de arma de fogo, no contexto de uma disputa armada entre facções criminosas pelo domínio de pontos de venda de drogas no município de Laranja da Terra/ES. Pleiteia-se a revogação da custódia cautelar sob a alegação de ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação concreta e idônea para justificar a medida extrema; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que impôs a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em elementos concretos extraídos das investigações, que apontam a participação do paciente em organização criminosa violenta, e não na gravidade abstrata dos delitos.

A necessidade da prisão para a garantia da ordem pública decorre do
periculum libertatis
, evidenciado pela periculosidade concreta do agente e pelo
modus operandi
do grupo, envolvido em uma guerra de facções com uso ostensivo de armas de fogo e tentativas de homicídio para controle territorial do tráfico.

A via do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise aprofundada da materialidade e dos indícios de autoria, questões afetas à ação penal principal.

Os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estão presentes, notadamente o cabimento da medida em razão da pena máxima superior a 4 anos.

A alegação de excesso de prazo deve ser analisada sob a ótica do princípio da razoabilidade, não se restringindo à mera soma aritmética dos prazos processuais.

A complexidade do feito, que envolve pluralidade de réus (sete, inicialmente) e apura a atuação de organização criminosa, justifica a tramitação mais alongada do processo, não havendo indícios de desídia por parte da autoridade judiciária.

O magistrado de primeiro grau adota as medidas necessárias para o regular andamento do processo, incluindo o desmembramento do feito para dar celeridade ao julgamento dos réus presos, o que afasta a tese de constrangimento ilegal.

Eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para obstar a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos que a autorizam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva para garantia da ordem pública se justifica quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, como o envolvimento em organização criminosa violenta e a disputa armada por pontos de tráfico.

A aferição do excesso de prazo na formação da culpa exige a aplicação do princípio da razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso, como a complexidade do feito e a pluralidade de réus, afastando-se o constrangimento ilegal quando não houver inércia ou desídia do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, I, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/06/2024; STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007152-44.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: AMANDA PEREIRA DA SILVA
PACIENTE: LUCAS LEONARDO DE SOUZA

Advogado do(a) IMPETRANTE: AMANDA PEREIRA DA SILVA - PB33320
Advogado do(a) PACIENTE: AMANDA PEREIRA DA SILVA - PB33320

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LARANJA DA TERRA/ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

LUCAS LEONARDO DE SOUZA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE LARANJA DA TERRA
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº 5000336-85.2024.8.08.0063
,
em razão d
o decreto de prisão
preventiva,

pela suposta prática do
s

crimes previstos nos artigos
33 e 35, da Lei nº 11.343/06
, com incidência da causa de aumento do artigo 40, IV, da mesma lei.

A defesa alega que a prisão não se encontra devidamente fundamentada, restringindo-se a argumentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do delito e sem indicação concreta da necessidade da medida extrema, além de suscitar excesso de prazo na custódia cautelar, visto que o paciente se encontra preso desde
08/01/2024
.

À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O p
leito liminar
fo
ra

indeferido

(ID 13726012).

Informações prestadas pela autoridade coatora (
ID 14240531
).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(
ID 14603327
)
.

Extrai-se
da denúncia que, no Município de
Laranja da Terra/ES
, entre os meses de
janeiro e fevereiro de 2024
, dois grupos criminosos antagônicos disputavam o domínio dos pontos de venda de drogas: um deles liderado por
Rick Keven Nunes de Oliveira (Kevin)
e
Luiz Ricardo Souza Butzke (Ricardinho)
, atuando no Bairro
Bela Vista
, e outro comandado por
Jhonatan Daniel Campos Pereira (Índio)
e
Reyel de Jesus dos Santos (Reizinho)
, operando na comunidade de
Santa Luzia, zona rural do município
.

Destacou-se que, c
om a prisão dos antigos líderes do tráfico local, os grupos rivais intensificaram o confronto armado pelo controle territorial, utilizando-se de ameaças, armas de fogo e até tentativas de homicídio. No bojo dessa estrutura criminosa,
Jhonatan (Índio)
assumiu papel de liderança operacional e logística do tráfico na região de Santa Luzia, sendo apontado como responsável direto pela gestão do ponto de venda de drogas naquele distrito, bem como pelo planejamento de ações para expansão do grupo, inclusive com a instalação de seu comparsa
Lucas Leonardo de Souza
no centro da cidade, visando ampliar a atuação da facção.

Narra-se que o
s fatos revelam que
Jhonatan
, juntamente de
Reyel (Reizinho)
, era responsável não só pela coordenação da venda de drogas, mas também pela articulação de ações violentas no contexto da guerra entre facções. No dia
6 de janeiro de 2024, por volta de meia-noite
,
Kevin
, líder do grupo rival, foi vítima de tentativa de homicídio na
Praça Carlos Tesch, no centro de Laranja da Terra
, sendo os autores dos disparos, segundo os autos,
Jhonatan e Reyel
. Ainda no mesmo dia, às
15h30
,
Lucas Leonardo de Souza
, membro do grupo de
Jhonatan
, sofreu uma emboscada com disparos de arma de fogo na
Avenida Carlos Palácio, em frente à Escola Luiz Jouffroy
, episódio também vinculado à disputa territorial entre os grupos.

Observo que na denúncia ressalta-se que a conduta de
Lucas Leonardo
consistiu em atuar como agente ativo na venda de drogas no centro urbano de Laranja da Terra, por determinação de
Índio e Reizinho
, assumindo papel relevante no braço operacional do tráfico na cidade, colaborando de maneira efetiva com a manutenção da atividade criminosa e com o embate violento pelo controle do mercado ilícito local.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Consigno que analisei
as decisões
proferidas
, especialmente
o
decreto prisional (ID nº 46968638
dos autos originários
) e as decisões posteriores de revisão da prisão (IDs nº 61988877 e 67386598
da ação penal
), verifica
ndo
que a segregação cautelar foi suficientemente fundamentada, amparada na existência de elementos concretos extraídos de investigações
(
relatórios de investigação da Polícia Civil, boletins de ocorrência, vídeos e imagens)
que
apontam a suposta participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, além de envolvimento em tentativas de homicídio no contexto de disputa armada por pontos de tráfico na cidade de
Laranja da Terra/ES
.

Constam dos autos robustos elementos indiciários, incluindo
relatórios de investigação da Polícia Civil, boletins de ocorrência, vídeos e imagens
, que, ao menos nesta fase, conferem suporte à conclusão da autoridade coatora de que a manutenção da prisão é necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade concreta dos agentes envolvidos e o modus operandi violento e reiterado, associado ao tráfico de drogas.

No tocante à alegação de
ausência de contemporaneidade dos fatos ou de fundamentação idônea
, ressalto que as decisões atacadas expressamente fazem referência não só à gravidade concreta dos fatos (disputa armada de facções, porte ostensivo de armas de fogo e tráfico de drogas), como também às circunstâncias de risco à ordem pública e à instrução criminal, afastando, portanto, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso,
apesar de a defesa não ter instruído a impetração com qualquer documento, extraí alguns dados
quanto à
tramitação do feito
n
os autos do processo em referência
.

Verifico que a ação penal tramit
ou, inicialmente,
em face de
7

(
sete
) réus,
o que evidencia,
de plano,

certa
complexidade do feito.

Não há, pois,
que se
falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo,
e
não
há evidências de que a demora na citação
e apresentação de defesa prévia aos múltiplos denunciados

po
ssa
ser imputada ao Judiciário.

A denúncia foi oferecida em 01/7/2024 e, em seguida, foram expedidos mandados de citação dos denunciados, sendo
as defesas prévias apresentadas até o início de 2025.

Na sequência,
o magistrado optou por desmembrar o feito, para que pudesse prosseguir com maior celeridade em relação aos três réus presos.

Nesses termos, proferiu decisão em 19/4/2025, inclusive, recebendo a denúncia e determinando a designação de Audiência de Instrução e Julgamento
para data próxima
.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)